Tribunal: TJBA
Processo: 8003308-78.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003308-78.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COSMIRA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ALLAN SANTOS BRANDAO APELADO: MARIA DE FATIMA DE SOUZA CASTRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA PELO ESPÓLIO ACIONANTE. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA POSSE INDIRETA AOS HERDEIROS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. MÉRITO. OCUPAÇÃO PELA ACIONADA BASEADA EM CONTRATO DE GAVETA FIRMADO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO OPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. POSSE INJUSTA CONFIGURADA PARA FINS PETITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003308-78.2022.8.05.0079, em que figuram como apelante COSMIRA SANTOS DE JESUS e como apelada MARIA DE FATIMA DE SOUZA CASTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator